Tribunal: STJ
Processo: 0861385-74.2016.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004316 - PB(2025/0286454-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JAILSON DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DE DEMONSTRAR A
BENESSE OU RECOLHER AS CUSTAS APÓS INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É ônus da parte, no ato da interposição do recurso, fazer prova da
condição de dispensa do recolhimento do preparo, permitindo que ao
recurso seja dado o devido seguimento. Não o fazendo, deve a parte
arcar com o ônus daí advindo.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 191c1dd0-f4fa-4b4f-92d6-c58ac5fbda2b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004316 - PB(2025/0286454-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JAILSON DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DE DEMONSTRAR A
BENESSE OU RECOLHER AS CUSTAS APÓS INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É ônus da parte, no ato da interposição do recurso, fazer prova da
condição de dispensa do recolhimento do preparo, permitindo que ao
recurso seja dado o devido seguimento. Não o fazendo, deve a parte
arcar com o ônus daí advindo.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JAILSON DOS
SANTOS SILVA (JAILSON), contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre, manejado
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim
ementado:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA DO
ADVOGADO. PERÍODO DE AFASTAMENTO QUE ATINGE APENAS
PARCIALMENTE O PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA NÃO
COMPROVADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
RECURSO DESPROVIDO.
- “(...) De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a
doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa
causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o
Documento eletrônico VDA54830395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:20
Código de Controle do Documento: c4b413d9-1174-40e6-8c51-91ddb5f7a350

impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para
substabelecer o mandato. (...)” (AgRg na PET no R Esp n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
1.896.059/SC,
D Je de

23/2/2021,
1/3/2021) (e-STJ, fls.
)
297/298

Nas razões do agravo, JAILSON defendeu a inexistência de deserção,
alegando que a justiça gratuita teria sido deferida no início do feito, com superveniência
de deferimento tácito.
Houve apresentação de contraminuta por BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BV), defendendo a manutenção da inadmissão
por deserção (e-STJ, fls.
).
382/387
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Verifica-se que, conforme despacho proferido pela Presidência do TJPB,
JAILSON foi informado sobre a irregularidade no preparo do recurso, sendo intimado a
realizar o recolhimento:

O recorrente afirma, na petição recursal, que deixou de recolher o
preparo por ser beneficiário da Justiça Gratuita.
Todavia, analisando detidamente o caderno processual, vê-se que
a assistência judiciária gratuita foi revogada pelo relator do feito,
tanto que, em duas oportunidades, uma na fase de conhecimento (Id.
6008042) e outra na fase de cumprimento da sentença (Id. 12349749),
os recursos apelatórios interpostos pelo ora insurgente deixaram de
ser conhecidos em razão do não recolhimento do preparo devido
(deserção).
Ressalte-se que as duas decisões acima mencionadas não foram
objeto de recurso, evidenciando-se, portanto, a coisa julgada material
(Id’s. 6478600 e 13099629).
Sendo assim, determino a INTIMAÇÃO da parte recorrente para
que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, realize o recolhimento do
ou comprove, por
preparo recursal no âmbito do TJPB e do STJ,
meio de documentação hábil, a incapacidade de fazê-lo (art. 99, § 2o,
CPC), advertindo-a, desde já, que o descumprimento da medida
implicará o não conhecimento do recurso interposto, por deserção. (e-
STJ, fls. 365).
No entanto, JAILSON não recolheu o preparo, sustentando que
seria beneficiário da justiça gratuita, deferida no início do processo e que, apesar do
julgamento de deserção feita em segundo grau, a justiça gratuita não teria
sido revogada até hoje.
Documento eletrônico VDA54830395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:20
Código de Controle do Documento: c4b413d9-1174-40e6-8c51-91ddb5f7a350

Sobreveio, então, a decisão agravada, que inadmitiu o recurso especial,
pela deserção (e-STJ, fls. 368).
Sendo assim, merece ser mantida a decisão agravada, pois, conforme
preconiza a jurisprudência desta Corte: "Nos termos do
do
no ato
art. 1.007
CPC/2015,
de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo, sob pena de
deserção. (AgInt no AREsp 2115752 / RS, Rel Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j.
.
3/10/2022)
Ressalta-se que não se admite, evidentemente, que o relator do recurso
busque suprir essa falta do recorrente, identificando no processo se ele faz jus à
benesse legal, uma vez que essa tarefa não lhe incumbe. É ônus da parte, portanto, no
ato da interposição do recurso, fazer prova da condição de dispensa do recolhimento
do preparo, permitindo que ao recurso seja dado o devido seguimento. Não o fazendo,
deve a parte arcar com o ônus daí advindo.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte
mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira
para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é
insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice
da Súmula 187 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.113.984/MA,
GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 18/4/2018)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO.
1. Caso em que a parte autora recolheu as custas iniciais do processo,
bem como realizou o preparo da apelação, deixando, contudo, de
efetuar o preparo referente ao recurso especial, limitando-se a afirmar,
nas razões desse recurso, que estaria amparada pela gratuidade de
justiça. Deserção do recurso especial configurada.
2. A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada,
não bastando mera alegação da parte. Fundamento não
impugnado e suficiente, por si só, para manter a conclusão do
.
julgado
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 594.539/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no original)
5/3/2015
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA54830395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:20
Código de Controle do Documento: c4b413d9-1174-40e6-8c51-91ddb5f7a350

Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11
do Código de Processo Civil, por não ter sido fixada verba honorária em primeiro grau.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA54830395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:20
Código de Controle do Documento: c4b413d9-1174-40e6-8c51-91ddb5f7a350

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.004.316 / PB
Número Registro: 2025/0286454-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08613857420168152001 8613857420168152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAILSON DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS : JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MA017458A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: 4f5174a9-752f-47db-ba41-78fb524385e8

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: 4f5174a9-752f-47db-ba41-78fb524385e8